Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711780-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RAUL VENÂNCIO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GUIMARAES DE FREITAS LIMA D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça a Apelante no prazo de 05(cinco) dias qual requerimento e que informações ou esclarecimentos pretende da referida Clínica, pois com todo o respeito a petição não é clara neste sentido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator